Tribunal: TJDFT
Processo: 0705551-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705551-50.2020.8.07.0000 RECORRENTES: DANIELA PUPE BRASIL VILAVERDE, BRUNO COSTA BRASIL VILAVERDE LOPES RECORRIDOS: LUIS ANDRE CRUZ CORREA, SPILIOS JOANNIS GARAKIS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. GERAÇÃO DE EFEITOS A PARTIR DA SUA CONCESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão que indeferiu aos executados a gratuidade de justiça, esclarecendo que a concessão do benefício não exime os devedores do cumprimento de sentença em curso, que visa justamente o pagamento de honorários advocatícios decorrentes de condenação anterior, porquanto os efeitos não retroagem. 2. A concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita para pessoa física poderá ocorrer em qualquer momento do processo e depende, em regra, apenas do requerimento da parte e da afirmação de carência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 98). 3. O benefício da gratuidade pode ser pleiteado, concedido ou cassado a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, não incidindo, portanto, a preclusão. 3.1. Apesar de a gratuidade da justiça poder ser requerida a qualquer tempo, os efeitos da sua concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento (efeitos ex nunc), inexistindo efeito retroativo. 3.2. Precedentes do TJDFT sobre o tema: “ (...) A justiça gratuita somente gera efeitos ao seu beneficiário a partir da respectiva concessão, ou seja, ex nunc, de forma que o pedido formulado apenas em sede de embargos de declaração não tem o condão de suspender a exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais cominadas pelo acórdão que resolveu a questão”. (07167091020178070000, Relatora Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 07/06/2018). 4. A concessão da gratuidade neste recurso não implica em suspensão da tramitação do cumprimento de sentença, que visa justamente o pagamento de honorários advocatícios a que foram condenados os agravantes, e nem afeta a exigibilidade do crédito exequendo. 5. Recurso parcialmente provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado, ao lhes conceder os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc, violou o artigo 98 do Código de Processo Civil. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, pois a turma julgadora, ao deferir a gratuidade de justiça aos recorrentes com efeito ex nunc, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. IMPROCEDÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA No 7/STJ. (...) onmissis 4. Conforme entendimento jurisprudencial pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que concede gratuidade de justiça opera efeitos ex nunc. (...) omissis 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1451425/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 19/6/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1510816/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003